Tribunal: TJDFT
Processo: 0715631-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715631-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA AGRAVADO: HOSPITAL PACINI LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA contra decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de execução no 0700950-95.2020.8.07.0001, ajuizada por HOSPITAL PACINI LTDA, deferiu penhora de aluguel, decorrente da locação do espaço do hospital à pessoa jurídica BOM SAMARITANO SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SAÚDE, no valor de R$ 15.000,00, até o limite do valor exequendo (R$ 161.234,72). Em suas razões recursais, a empresa agravante assevera, em síntese, que deferida penhora de percentual do seu faturamento (25%), somado acordo trabalhista em que paga R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por mês, a nomeação de Administrador Judicial, a penhora da totalidade dos alugueis inviabiliza o funcionamento da empresa. Esclarece que o referido valor é computado como faturamento, receita para pagamento de contas. Salienta estarem presentes os pressupostos para a concessão da tutela antecipada recursal e requer a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, o hospital agravante pretende que não seja penhorado a totalidade do aluguel que recebe decorrente da locação do espaço do hospital à pessoa jurídica BOM SAMARITANO SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SAÚDE ou, seja reduzido o percentual constrito. Nos termos do Código de Processo Civil, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios (art. 831). Podendo o juiz ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando for mais eficiente para a quitação do débito executado (art. 867). Ainda que a finalidade do processo de execução, seja a satisfação do direito de credor, a orientação legal deve coadunar-se com a determinação do art. 805 do CPC, de que a execução deve sempre primar pela forma menos gravosa à parte executada. Assim, as penhoras não podem ser realizadas indistintamente sob pena de eventual excesso inviabilizar o funcionamento da empresa. Nesse contexto, verifico, nesta fase preliminar, plausibilidade no direito vindicado e também o risco de grave dano ou de difícil reparação, pressupostos para a concessão da liminar almejada. Ante o exposto, atribuo o efeito suspensivo ao presente agravo para suspender os efeitos da decisão impugnada até decisão do mérito recursal. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se as partes agravadas para responderem ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, junho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora